Tribunal: STF
Processo: ARE 1329181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 7, p. 4-14) de cuja ementa destaco: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PERTINENTES - CONDENAÇÃO DE CORRÉUS - AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RESPEITO AO CONSAGRADO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - DESLOCAMENTO DA MATÉRIA PARA A ESFERA CÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 7, p. 4; grifos originais)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 45-53), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LIII; 127, §1º; e 128, § 5º, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 7, p. 36-43).
    A Vice-Presidente do TJ/AP negou seguimento aos citados recursos (eDOC 7, p. 79-82 e 106-110).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 7, p. 91-99 e 119-128).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.821.245/AP (eDOC 7, p. 169). Após o julgamento de recursos interpostos pela ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado aos 21.5.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 7, p. 206).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:
    “Mesmo que assim não fosse, verifica-se também que as alegações da Recorrente não foram objeto de análise pelo Tribunal local, nem mesmo Embargos Declaratórios foram opostos para tratar especificamente da matéria, atraindo o óbice intransponível das Súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso, inclusive quanto à prescrição suscitada.
    (...)
    Tem-se que a ausência de prequestionamento da matéria inviabiliza o seguimento do recurso excepcional.” (eDOC 41, p. 109; grifos originais) 
    Finalmente, constato não existir argumentação a respeito da suposta violação aos dispositivos constitucionais, os quais teriam sido apenas mencionados pelo ora recorrente (RE, eDOC 7, p. 45-53), o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 
    Destaco, ainda, em caso idêntico, o julgamento que proferi no ARE 1.322.873/AP, por mim relatado, DJe 21.5.2021, também interposto pela ora recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente